Tribunal: TJES
Processo: 5010656-88.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Minorias Étnicas
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010656-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO ESTRUTURAL. POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONTROLE DA VIOLÊNCIA POLICIAL. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos que visavam ao reconhecimento do "Estado de Coisas Inconstitucional" da política de segurança pública e à condenação do ente estatal na implementação de um plano de trabalho para a redução da violência policial, com o objetivo de reestruturar uma política pública que, segundo a tese autoral, viola massiva e continuamente direitos fundamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado do mérito, que resultou na improcedência dos pedidos formulados em ação civil pública de natureza estrutural, configura nulidade por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação, por se tratar de "processo estrutural" que visa à reestruturação de políticas públicas, exige cognição aprofundada e participativa, incompatível com a análise superficial dos fatos.

4. O julgamento antecipado do mérito, ao suprimir a fase instrutória em demanda de alta complexidade, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

5. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os litígios estruturais são, em regra, incompatíveis com o julgamento antecipado, e a supressão da dilação probatória acarreta a nulidade da sentença por vício de procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
: 1. A ação civil pública que visa à reestruturação de políticas públicas para o controle da letalidade policial caracteriza-se como processo estrutural, o qual exige cognição aprofundada e participativa. 2. A complexidade dos litígios estruturais torna a dilação probatória importante para a correta compreensão da realidade fática e para a formulação de soluções judiciais adequadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010656-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedentes os pedidos que visavam ao reconhecimento do "Estado de Coisas Inconstitucional" da política de segurança pública e à condenação do ente estatal na implementação de um plano de trabalho para redução da violência policial.

Inconformada, a recorrente interpôs apelação, alegando, em síntese:
i)
a nulidade da sentença por fundamentação inadequada, ao não apreciar questões essenciais como a inversão do ônus da prova, a juntada de documentos e o pedido de audiência de conciliação;
ii)
o equívoco no julgamento de mérito, que aplicou de forma absoluta o princípio da separação de poderes, em dissonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores em casos de litígios estruturais; e
iii)
a efetiva configuração do "Estado de Coisas Inconstitucional", diante da omissão prolongada do Estado em adotar medidas concretas e eficazes para controlar a letalidade policial.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

De saída destaco assistir razão ao recorrente na apontada nulidade da sentença, na esteira do parecer opinativo da d. Procuradoria de Justiça. Explico.

A presente ação civil pública foi ajuizada pela Defensoria Pública com objetivo não de corrigir uma ilegalidade pontual, mas de reestruturação de uma política pública de segurança que, segundo a tese autoral, opera de modo a violar massiva e continuamente os direitos fundamentais de uma parcela significativa da população.

A hipótese se amolda, portanto, à categoria dos chamados "processos estruturais", caracterizados pela complexidade do litígio e pela natureza sistêmica da violação de direitos que buscam solucionar, no qual "a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais" (REsp 1.733.412/SP Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/09/2019)

Essa natureza complexa dos processos estruturais exige uma cognição aprofundada, a ser construída em um ambiente processual dialógico, participativo e colaborativo, que permita a devida produção probatória para a correta compreensão da realidade fática e a formulação de medidas judiciais eficazes e adequadas.

A supressão da fase instrutória em demandas dessa magnitude social, política e jurídica implica em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O c. Superior Tribunal de Justiça em icônico precedente assentou:

[...] AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE ENVOLVE
LITÍGIO DE NATUREZA ESTRUTURAL.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

INCOMPATIBILIDADE, EM REGRA, COM O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO OU COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
[...] Os litígios de natureza estrutural, de que é exemplo a ação civil pública que versa sobre acolhimento institucional de menor por período acima do teto previsto em lei, ordinariamente revelam conflitos de natureza complexa, plurifatorial e policêntrica, insuscetíveis de solução adequada pelo processo civil clássico e tradicional, de índole essencialmente adversarial e individual. 7- Para a adequada resolução dos litígios estruturais, é preciso que a decisão de mérito seja construída em ambiente colaborativo e democrático, mediante a efetiva compreensão, participação e consideração dos fatos, argumentos, possibilidades e limitações do Estado em relação aos anseios da sociedade civil adequadamente representada no processo, por exemplo, pelos amici curiae e pela Defensoria Pública na função de custos vulnerabilis, permitindo-se que processos judiciais dessa natureza, que revelam as mais profundas mazelas sociais e as mais sombrias faces dos excluídos, sejam utilizados para a construção de caminhos, pontes e soluções que tencionem a resolução definitiva do conflito estrutural em sentido amplo. [...] 10 - Recurso especial conhecido e provido, para anular o processo desde a citação e determinar que sejam adotadas, pelo juiz de 1º grau, as medidas de adaptação procedimental e de exaurimento instrutório apropriadas à hipótese. (REsp n. 1.854.842/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 4/6/2020.)

No caso concreto, o juízo de primeira instância, ao julgar improcedentes os pedidos com base unicamente na prova documental inicialmente apresentada, sem dilação probatória devidamente pleiteada, obstou o direito da parte autora de comprovar a alegada omissão estatal e a sistematicidade das violações a direitos humanos, bem como o direito do ente público requerido de demonstrar, de forma cabal, a suficiência e a efetividade de suas ações, suas limitações orçamentárias e os cronogramas para a implementação das políticas anunciadas.

Tal proceder, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, configura nulidade por suprimir etapa que reputo essencial do procedimento e por violar o direito fundamental das partes ao devido processo legal, em sua dimensão substantiva.

O reconhecimento do vício é, portanto, medida que se impõe, a fim de garantir que a complexa controvérsia seja devidamente instruída e julgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, acolhendo a preliminar de nulidade por vício de procedimento,
ANULAR
a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento com instrução probatória.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.